Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação. Recusa de fornecimento de medicamento - Revlimid - para tratamento de câncer. Dano moral.
A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada em R$ 20.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.